Tribunal: TJDFT
Processo: 0754923-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PENSÃO POR MORTE. CRITÉRIO ESCALONADO. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 5%. REMUNERAÇÃO RECEBIDA INFERIOR A 10 SALÁRIOS-MÍNIMOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de majoração da penhora sobre as pensões recebidas pela executada.
2. A agravante alegou que, diante da percepção de duas pensões por parte da executada, o percentual de penhora deveria ser majorado de 5% para 7,5%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, com a comprovação de que a executada passou a receber pensão também do INSS, a soma de suas rendas autoriza a majoração do percentual de penhora de 5% para 7,5%.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A penhora de 5% sobre os rendimentos da executada foi fixada com base em critério escalonado adotado pela jurisprudência local, aplicável a devedores com renda entre 5 e 10 salários-mínimos.
5. Mesmo com a inclusão da nova pensão (INSS), a soma total dos benefícios permanece inferior ao limite de 10 salários-mínimos, o que inviabiliza a majoração do percentual conforme o escalonamento definido.
6. A majoração da penhora poderia comprometer a subsistência da executada, afrontando o princípio da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A majoração do percentual de penhora sobre proventos recebidos a título de pensão por morte depende da superação dos patamares definidos em critério escalonado, segundo a capacidade financeira.